Tribunal: TJMT
Processo: 1036572-15.2024.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1036572-15.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JULLYETE FERNANDA DA SILVA TOLENTINO COSTA - CPF: 043.840.301-00 (RECORRENTE), DIEFERSON FERREIRA NUNES - CPF: 042.016.451-00 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), ANA CAROLINE APARECIDA SOUZA PEREIRA - CPF: 028.681.221-59 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. ÁGUA E ESGOTO. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO A JUSTIÇA GRATUITA REJEITADA. REGISTRO DE CONSUMO ACIMA DA MÉDIA. PROBLEMA NÃO SOLUCIONADO ADMINISTRATIVAMENTE. SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DO SERIVÇO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Verifico que a Recorrida não demonstra elementos suficientes para que seja afastada a condição de miserabilidade da parte, razão pela qual rejeito a preliminar de impugnação à justiça gratuita.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

A falha no serviço prestado pela concessionária, consistente registro de consumo acima da média do consumidor, que não consegue solucionar o problema administrativamente e resulta na suspensão do fornecimento do serviço, fato que, por si só, gera direito a indenização por dano moral, na modalidade ‘in re ipsa’.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1036572-15.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Jullyete Fernanda da Silva Tolentino Costa

Recorrida(s):

Aguas Cuiabá S.A Concessionária de Serviços Públicos de Água e Esgoto

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

07 a 10/10/2024 (Plenário Virtual)

VOTO

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, rejeito a preliminar no mérito,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos formulados e o faço para
DETERMINAR
a Requerida que proceda com a revisão das faturas discutidas - meses de 03/2024, 04/2024 e 05/2024 ao patamar da média de consumo com base nos 12 meses anteriores ao mês de março, promovendo a emissão de novas faturas, e após, que seja feita a compensação do valor pago pela fatura de março, e
em consequência,
DECLARA-SE EXTINTO
o processo com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, I, do CPC.

Confirmo a liminar.

Sem custas e honorários, conforme artigo 55, da Lei n. 9.099/95.”.

A recorrente em suas razões recursais pleiteia pela condenação da recorrida em indenização a título de dano moral.

PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

Colendos Pares;

Verifico que a Recorrida não demonstra elementos suficientes para que seja afastada a condição de miserabilidade da parte, razão pela qual rejeito a preliminar de impugnação à justiça gratuita.

É como voto.

- MÉRITO

Colendos Pares,

Na petição inicial, a autora relata que, nos meses de março e abril de 2024, recebeu faturas de água nos valores de R$ 393,32 e R$ 445,40, respectivamente, muito superiores ao seu consumo habitual. A autora entrou em contato com a concessionária Águas Cuiabá solicitando uma vistoria no hidrômetro, que não foi realizada. Em vez disso, no dia 14/05/2024, a empresa realizou o corte no fornecimento de água. Mesmo com o serviço interrompido, a autora ainda recebeu uma nova fatura em maio de 2024, no valor de R$ 401,63. Discorre que pagou a fatura de março para reestabelecer o fornecimento e ajuizou a ação pedindo a revisão das faturas com base no consumo médio, a abstenção do corte de água e a condenação da empresa ao pagamento de R$ 7.000,00 por danos morais, alegando má prestação de serviço e cobrança abusiva.

Da análise dos autos, verifico que a autora tentou resolver o problema administrativamente, no entanto sem sucesso.

Por outro lado, pelo histórico de consumo da reclamante é evidente que houve cobrança muito acima do seu consumo médio registrado nos meses anteriores e posteriores, conforme abaixo demonstrado:

Deste modo, diante da ocorrência de cobrança acima da média, cujo problema não foi solucionado administrativamente, por obrigação que está sendo considerada indevida, fatos que configuram falhas na prestação do serviço e gera a obrigação de reparar os danos sofridos por este.

Ademais, o art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe, in verbis:

"Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Assim, o Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Quanto ao dano moral, entendo que este ocorreu na medida em que houve a suspensão no fornecimento de serviço, conforme se vê da ordem de serviço apresentada nos autos, em que o corte ocorreu 16/05, sendo restabelecido dia 18/05, fatos suficientes para gerar direito a uma indenização desta natureza, em razão dos transtornos, sensação de impotência de aborrecidos sofridos.

No tocante ao quantum da indenização por dano moral, esta deve ser fixada dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, considerando os valores já fixados nesta Turma Recursal, em casos análogos.

Ante ao exposto
, conheço do recurso,
dou–lhe parcial provimento
e condeno a Reclamada ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por dano moral,
que deverá ser atualizado monetariamente, a partir desta data, pela variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), nos termos do disposto no Parágrafo Único do art. 389 do Código Civil (com redação dada pela Lei 14.905, de 28/06/2024) e acrescido de juros, a contar da citação, pela taxa legal, que corresponde à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 do referido código, em conformidade com o estatuído no art. 406 e § 1º do Código Civil (também com redação dada pela Lei 14.905, de 28/06/2024).

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2024